Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. DEMONSTRAR ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC.
1. A ausência do ato citatório autoriza a extinção do feito, uma vez que a citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. O decreto de extinção com apoio no inciso IV do art. 485 da lei processual civil não impõe a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento do feito, mas de falta de pressuposto processual.
3. Recurso não provido.